Tribunal: TJES
Processo: 5000947-21.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-21.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A e outros
RECORRIDO: FABIOLA MARCHEZI NOGUEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000947-21.2024.8.08.0004
Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTES
: METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A, T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDOS
: FABIOLA MARCHEZI NOGUEIRA, SINTIA ALCANTARA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE SHOW MUSICAL POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO..

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, as autoras alegam que adquiriram ingressos para show internacional promovido pelas rés, marcado inicialmente para 18/11/2023 e adiado poucas horas antes de seu início. As autoras alegam prejuízos decorrentes da postergação da apresentação para o dia 20/11/2023, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento, além de danos morais em virtude da frustração vivenciada. Pedem, nestes termos, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, almejando a improcedência dos pedidos contidos na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o adiamento do show por condições climáticas caracteriza excludente de responsabilidade da ré; e (ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Com efeito, as rés defendem a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, alegando que o adiamento do show decorreu de força maior, em razão das altas temperaturas registradas no estado do Rio de Janeiro à época dos fatos. Quanto a este tópico, cito as convicções externadas pelo Juízo de origem:
“[...] era previsível a ocorrência de altas temperaturas em um evento realizado em novembro de 2023, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Assim, a remarcação denota a deficiência na estrutura da organização, pois cabia às requeridas garantir as condições mínimas para prestação adequada do serviço. [...]”.
Com base nessas convicções, coaduno com as fundamentações do Juízo sentenciante, no sentido de que a ré, efetivamente, falhou na prestação do serviço, sendo que não logrou êxito em comprovar a existência de excludente de responsabilidade, devendo, assim, responder pela reparação dos danos causados às consumidoras.

6. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelas autoras, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
7. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)